Tribunal: TJSP
Processo: 1008716-52.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Insurgência dos executados/embargantes contra a r. sentença de Primeiro Grau.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO A MENOR. DESERÇÃO. Pagamento da taxa judiciária em patamar substancialmente inferior. Advertência no despacho do Relator quanto à necessidade de recolhimento correto e apresentação da planilha de cálculo. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Insurgência dos executados/embargantes contra a r. sentença de Primeiro Grau.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DE PREPARO A MENOR. DESERÇÃO. Pagamento da taxa judiciária em patamar substancialmente inferior. Advertência no despacho do Relator quanto à necessidade de recolhimento correto e apresentação da planilha de cálculo. Ausência de previsão legal para concessão de novo prazo para cumprimento da obrigação legal. Responsabilidade da parte quanto à correta formação do recurso.

PRESSUPOSTO RECURSAL EXTRÍNSECO. Aferição objetiva conforme art. 4o, inciso II, da Lei Estadual 11.608/2003. Preparo que equivale a 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa. Não observância da determinação judicial. Inexistência de dúvida quanto à norma tributária.

RECURSO NÃO CONHECIDO.